Tribunal: TJBA
Processo: 8001461-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001461-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS CESAR SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS, JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR COMPROVADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por menor, representado por seu tio, em face do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, do Secretário de Educação do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, visando à efetivação de matrícula no 7º ano do ensino fundamental no Colégio da Polícia Militar – Unidade Jequié. O impetrante alega ter sido classificado dentro das vagas destinadas a filhos de policiais militares, afirmando ser dependente de servidor da corporação. Sustenta que, embora tenha apresentado a documentação exigida, teve sua matrícula indeferida sem justificativa. II. Questão em discussão Discute-se se a ausência de matrícula do impetrante em instituição de ensino público estadual militar, alegadamente sem motivação administrativa, configura ato coator apto a ensejar a concessão de mandado de segurança. III. Razões de decidir A concessão do mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída. Não houve nos autos comprovação documental de indeferimento formal da matrícula nem demonstração de omissão administrativa após requerimento tempestivo. O mandado de segurança foi impetrado antes do encerramento do prazo previsto no edital para efetivação da matrícula, o que impede o reconhecimento de ato coator concreto e atual. O prazo para matrícula expiraria apenas em 18/01/2024 às 17h, enquanto a impetração ocorreu no dia anterior, afastando o requisito da atualidade da lesão. Ausente a prática de ato administrativo lesivo ou omissivo passível de controle judicial por via mandamental. IV. Dispositivo e tese Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento: “1. A concessão de mandado de segurança pressupõe a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída. 2. A ausência de ato coator concreto e a inexistência de recusa administrativa formal inviabilizam o processamento do mandamus.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8001461-16.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante KAIO SOUZA QUEIROZ, representado por LUIS CESAR SOUZA SANTOS, e como autoridades impetradas o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e EXTINGUIR O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do eminente Relator.